Tribunal: TJSP
Processo: 4003682-38.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer e indenização – Dano moral não configurado – Despesas processuais em ação de embargos de terceiros que deverão ser suportadas pela sucumbente e discutida no âmbito daquela ação – Ação proposta visando garantir a posse do bem cuja permuta ocorreu através de negócio jurídico realizado informalmente, de modo que ambas as partes deram causa àquela demanda – Vaga de

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer e indenização – Dano moral não configurado – Despesas processuais em ação de embargos de terceiros que deverão ser suportadas pela sucumbente e discutida no âmbito daquela ação – Ação proposta visando garantir a posse do bem cuja permuta ocorreu através de negócio jurídico realizado informalmente, de modo que ambas as partes deram causa àquela demanda – Vaga de garagem no 38 que possui matrícula própria e não há prova da inclusão deste bem na permuta firmada entre as partes – Sentença parcialmente modificada – Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a sucumbência recíproca e afastar a obrigação do apelante de transferir a propriedade da vaga de n o 38 aos apelados.